Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR VÁRIOS ANOS CONTRA SOBRINHAS. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESTADO DE SAÚDE. GENITOR DE CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de acusado pela suposta prática reiterada dos crimes de estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor contra sobrinhas, entre os anos de 2004 e 2019. A defesa alegou ausência de contemporaneidade dos motivos, ausência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, e pleiteou substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, prisão domiciliar em razão do estado de saúde e de sua condição de cuidador de filho com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada carece de contemporaneidade dos motivos ensejadores; (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão apresenta fundamentação idônea e suficiente; e (iii) determinar se o estado de saúde e a condição de genitor de criança portadora de deficiência autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contemporaneidade exigida pela jurisprudência refere-se aos motivos que justificam a prisão preventiva — como risco à ordem pública ou à instrução criminal — e não à data de ocorrência dos fatos delituosos.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade dos fatos imputados, o relato detalhado das vítimas e o risco à instrução criminal decorrente do fato de o acusado residir em local incerto e não sabido desde 2020.
5. O estado de saúde do paciente, embora ensejador de aposentadoria por invalidez, não se mostra, por ora, incompatível com a manutenção da prisão, não havendo prova de risco concreto à sua integridade física ou ausência de acesso a tratamento médico adequado no cárcere.
6. A alegação de que seria o único responsável por filho com deficiência não foi comprovada nem apresentada previamente ao juízo de primeiro grau, o que impede a análise por este tribunal sem incorrer em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem conhecida em parte e denegada.